Tribunal: TJMT
Processo: 0018419-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018419-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANNY SILVA SOUZA - CPF: 018.391.961-06 (EMBARGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência e condenou instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo falha na prestação de serviço educacional consistente na não oferta de disciplina essencial à conclusão de curso superior, com consequente atraso na colação de grau da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há as omissões apontadas, no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verificam os vícios apontados, pois todas as matérias foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação, com fundamentação clara e completa.

A pretensão da embargante visa apenas à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A decisão analisou exaustivamente a conduta omissiva da instituição de ensino e reconheceu o dever de indenizar, fixando o quantum indenizatório em R$ 5.000,00. O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Iemat Sociedade Educacional Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese,
omissão quanto à análise de provas documentais
, eis que o acórdão deixou de enfrentar documentos constantes dos autos que comprovariam a regular oferta das disciplinas apontadas como ausentes, inclusive com possibilidade de matrícula em turnos alternativos, o que, segundo defende, rompe o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado, atraindo a excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Além disso, aponta omissão quanto à tese da culpa exclusiva da autora
, pois

defende que o acórdão foi silente quanto à alegação de que a própria conduta da autora, por inércia ou escolha, teria sido a responsável pelo atraso na conclusão do curso, o que afastaria a responsabilidade da instituição de ensino, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Por fim, sustenta a existência de contradição na fundamentação da responsabilidade objetiva
, tendo em vista que o julgado, ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade objetiva, não aponta de forma precisa os elementos probatórios que evidenciariam a falha grave na prestação do serviço, havendo incongruência lógica entre os fundamentos adotados.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Ademais, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 293204893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão e contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Dayanny Silva Souza objetivando compelir a entidade de ensino Iemat Sociedade Educacional Ltda., a disponibilizar e aceitar a matricula da autora nas matérias que faltam para ela terminar o curso, e colar grau, bem como pleiteia a indenização pelo dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou extinto o referido pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Além disso, julgou improcedente a condenação da ré em dano moral, logo, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, restando suspensa a exigibilidade dessa obrigação em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, recorre a apelante, alegando que houve evidente falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada na omissão da instituição em fornecer as disciplinas necessárias à conclusão do curso dentro do prazo regular, conduta esta que a impediu de colar grau com sua turma (2016/2), sendo obrigada a cursar as disciplinas remanescentes em 2017, inclusive com a necessidade de prorrogação do financiamento estudantil (FIES).

Defende que os transtornos vivenciados ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, ensejando dano moral indenizável. Pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a conduta da ré é capaz de gerar o dever de indenizar por dano moral.

A presente controvérsia insere-se no campo da
responsabilidade civil objetiva
, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços contratados. Nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova opera-se, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade do serviço prestado, o que, no caso em apreço,
apenas se verificou após a propositura da ação.

A apelante,
aluna regularmente matriculada e em fase conclusiva do curso
, foi surpreendida pela
não oferta, pela instituição de ensino, de disciplina essencial à finalização do seu currículo acadêmico
. Tal omissão, em absoluto, não pode ser compreendida como mero descumprimento contratual isolado, pois representa uma
ruptura substancial da legítima expectativa de conclusão do curso dentro do prazo estabelecido
, frustrando o planejamento educacional, financeiro e profissional da consumidora.

No caso em pauta, analisando detidamente os autos, ficou evidenciada a recusa injustificada da ré em disponibilizar vagas em disciplinas letivas, e impedindo a autora de cursa-las no semestre, acarretando-lhe atraso nos estudos.

Comprovada a inércia da instituição em disponibilizar, dentro do cronograma regular, disciplina imprescindível à colação de grau da discente, impõe-se o reconhecimento da
falha grave na prestação do serviço educacional
, cujos reflexos
ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano
, irradiando-se para o campo da lesão moral.

Tendo a instituição de ensino ofertado o curso de graduação, deve disponibilizar todas as disciplinas constantes na grade curricular, sob pena de indenizar os danos causados à aluna impedida de concluir tais matérias por desídia da própria instituição que não as forneceu.

Assim, há que ser reconhecida a irregularidade da conduta da instituição de ensino.

No que pertine ao dano moral, é do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com o atraso da sua colação de grau por culpa da instituição de ensino que não disponibilizou as matérias em tempo hábil.

Houve violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação da autora, situação que só veio a ver sanada depois de a parte se socorrer ao Poder Judiciário, em que reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“E M E N T A AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES - DANO MORAL – DEVIDO - QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -

Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando, resta evidenciada a competência da Justiça estadual.

Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças, não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC n. 1004344-86.2021.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Priv. Minha relatoria, j. 10.05.2023).

Feitas tais considerações, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma, para julgar a ação procedente, condenando a ré
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Outrossim
, aplicam-se os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, respeitando a relação contratual existente entre as partes (art.397 do CC e Súmula 362 do STJ).
Por fim
, inverto a condenação das custas e dos honorários advocatícios, que serão arcados integralmente pela parte ré, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

(id.
288608855
).

À vista disso, em que pesem às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, destacando que
restou demonstrado nos autos que a instituição de ensino, de forma injustificada e reiterada, deixou de proporcionar à aluna as vagas necessárias nas disciplinas obrigatórias para a integralização de sua matriz curricular, inviabilizando sua matrícula no período letivo correspondente e, consequentemente, ocasionando-lhe atraso significativo em sua trajetória acadêmica.

Evidenciada a conduta omissiva e protelatória da ré, que se absteve de ofertar, dentro do calendário acadêmico regular, componente curricular essencial à conclusão do curso superior pela autora, impõe-se, com clareza, o reconhecimento de grave falha na prestação do serviço educacional, cujos efeitos extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo à esfera moral da consumidora, em razão da frustração de seu legítimo projeto de vida acadêmica e profissional.

O aresto recorrido, com base na análise minuciosa das provas constantes nos autos, reconheceu de forma inequívoca a responsabilidade objetiva da instituição de ensino ora embargante, pela falha grave na prestação do serviço educacional, consistente na omissão quanto à oferta de disciplina essencial à conclusão do curso da autora, ora embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025